Tribunal: STF
Processo: RE 95538
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. TERRAS DEVOLUTAS. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
- Pedido de retificação, no registro de imóveis, dos limites de área rural. Intervenção da União suscitando a incompetência da Justiça Comum, sob o fundamento de que se trata de terras devolutas, situadas na faixa estabelecida no art. 1º do Dec.-lei nº 1.164/71, cabendo ao INCRA reconhecer as posses legítimas. Preliminar rejeitada nas instâncias ordinárias. Recurso extraordinário conhecido e provido.